Tribunal: STF
Processo: AI 813785
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REXLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS DE CONTRTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    4. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório e cláusulas contratuais, em face do óbice erigido pelas Súmulas 279 e 454 do STF, de seguinte teor:



    279 - Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    454 – Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    5. Agravo regimental desprovido.